Tribunal: TJSP
Processo: 1058715-17.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO SOLICITADA POR PESSOA QUE SE PASSOU PELO AUTOR – "GOLPE DO WHATSAPP" – TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELOS COLEGAS DO AUTOR – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA OPERADORA DE TELEFONIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA DE TERCEIRO SOLICITADA POR PESSOA QUE SE PASSOU PELO AUTOR – "GOLPE DO WHATSAPP" – TRANSFERÊNCIA EFETUADA PELOS COLEGAS DO AUTOR – CONJUNTO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA OPERADORA DE TELEFONIA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO